Tribunal: TJDFT
Processo: 0011228-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011228-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se à COORPRE, com vistas à retificação do PCT n. 0709072-32.2022.8.07.0000, expedido em favor de Francisco Gomes dos Santos, nos termos da decisão de ID 52292529. Intime-se o SINDIRETA, para fins de quitação, quanto aos comprovantes de depósito de ID 61081214. Brasília, 9 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR